Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740805-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL MARTINS BANDEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711692-89.2024.8.07.0018. A agravante sustenta que a decisão recorrida condicionou a continuidade da execução, inclusive quanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, o que configuraria excesso no uso do poder geral de cautela. Alega que a interposição de agravo de instrumento pelo ente distrital não suspendeu os efeitos da decisão, pois o próprio relator do recurso indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. Afirma que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” e que “não seria adequado que o Exmo. Magistrado a quo, em substituição à decisão outrora proferida, decidisse de forma divergente”. A agravante aduz, ainda, que não há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão, uma vez que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 já foi julgada pelo colegiado da 1a Câmara Cível e sequer conhecida. Liminarmente, pede a reforma da decisão que suspendeu a execução, viabilizando desde logo o prosseguimento do feito e o levantamento de valores. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que suspendeu a execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, assegurando-se a continuidade da execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores. Preparo no ID 76542423. É o relatório. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. DISPOSITIVO Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator